Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS. ATENDIDOS. DEMONSTRATIVO. CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. INPC. SITE DO IBGE. COMPROVANTE. DESNECESSIDADE. VALOR EXECUTADO. DISCORDÂNCIA. DEVEDOR. APRESENTAÇÃO DO MONTANTE QUE CONSIDERA DEVIDO. AUSÊNCIA.

1. A norma processual, em seu art. 524, Inc. II, determina que, ao deflagrar o cumprimento de sentença, incumbe ao credor especificar em sua petição o índice de correção que adotou para a elaboração de seu cálculo.

2. Restam devidamente cumpridos os requisitos para instauração da fase satisfativa, previstos no art. 524, II, do CPC, quando o exequente apresenta o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito perseguido, demonstrando o índice utilizado, no caso o INPC. 2.1. O dispositivo em questão não exige a juntada do documento arguido pela parte agravada, qual seja, o “comprovante do site do IBGE”, de tal modo que sua ausência não macula o cumprimento de sentença, por suposta ausência dos requisitos legais.

3. De mais a mais, discordando o devedor do valor apresentado pelo credor, incumbe-lhe, desde logo, apresentar o montante que considera devido, conforme determina o art. 525, §4°, do CPC, o que, segundo observo, não ocorreu na espécie.

4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.